Tribunal: TJSP
Processo: 1119549-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais – Extinção do processo – Irrazoabilidade – Autora cessionária do direito de uso da marca "Virazóm" – Legitimidade ativa reconhecida – Julgamento de mérito (CPC, art. 1.013, § 3o, I) – Associação indevida, pela corré VP Viagens do elemento nominativo "Virazóm" e de suas variantes, atrelado à palavra "ingressos",

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais – Extinção do processo – Irrazoabilidade – Autora cessionária do direito de uso da marca "Virazóm" – Legitimidade ativa reconhecida – Julgamento de mérito (CPC, art. 1.013, § 3o, I) – Associação indevida, pela corré VP Viagens do elemento nominativo "Virazóm" e de suas variantes, atrelado à palavra "ingressos", ao seu nome de domínio www.voupra.com, através do serviço de "links" patrocinados do apelado Google – Comprovação – Possibilidade de confusão e desvio de clientela – Concorrência desleal – Responsabilização do sítio eletrônico de buscas ("Google") pela permissão de veiculação do anúncio – Cabimento – Obtenção de lucro que o coloca na cadeia da prática do ilícito – Danos materiais devidos, a serem fixados em liquidação de sentença – Danos morais, "in re ipsa", também devidos – Tutela de urgência confirmada e ampliada, com fixação de multa diária – Sentença reformada – Condenações por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé – Descabimento – Sucumbência mínima da autora – Ônus de sucumbência atribuídos às rés – Recurso parcialmente provido.